Tribunal: TJBA
Processo: 8064124-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064124-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória em ação ordinária ajuizada por Vitor Hugo Nascimento de Jesus, determinando o custeio integral de tratamento cirúrgico bucomaxilar e fornecimento dos respectivos materiais, sob pena de multa cominatória. Posteriormente, Agravo Interno foi interposto pelo autor, insurgindo-se contra a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impõe o custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde; e (ii) avaliar a legalidade da imposição de multa cominatória diante de controvérsia técnica legítima quanto à obrigação de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.019, I, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.
A existência de divergência entre pareceres médicos, incluindo junta médica especializada, revela controvérsia técnica legítima que impede a concessão da tutela provisória sem dilação probatória.

5.

O lapso temporal entre o relatório médico e a propositura da ação (dois meses) enfraquece a alegação de urgência e reforça a ausência de risco de dano irreparável.

6.
A Resolução CONSU nº 8/1998 estabelece a necessidade de junta médica com composição paritária e comum acordo, sem comprovação nos autos de cumprimento integral desse procedimento.

7.
A imposição de multa cominatória mostra-se inadequada diante da ausência de recusa injustificada ao cumprimento da obrigação e da controvérsia legítima sobre o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico exige a demonstração inequívoca da urgência médica e da probabilidade do direito, o que não se verifica diante de controvérsia técnica e ausência de risco de dano irreparável.

2. A incidência de multa cominatória pressupõe descumprimento injustificado da ordem judicial, sendo descabida quando há controvérsia legítima sobre a obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 1.021; 300. Lei nº 9.656/1998, art. 35-C. Resolução CONSU nº 8/1998, art. 4º, V. Resolução Normativa ANS nº 338/2013, art. 21, VIII, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, AI nº 0007955-97.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 15.12.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8064124-98.2024.8.05.0000
e Agravo Interno nº
8064124-98.2024.8.05.0000
.1.AgIntCiv
,
em que figuram como Agravantes e Agravados a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e

VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento interposto, ao passo que
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03